Tribunal: TJSP
Processo: 2074368-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a suplicante deixou de trazer elementos à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Argumentos recursais que não se prestam a

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a suplicante deixou de trazer elementos à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Argumentos recursais que não se prestam a esta finalidade – Benefícios indeferidos – Recurso não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074368-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante EROS
PERFUMES LTDA ME, é agravado LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
2
VOTO
: 39.328 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2074368-48.2020.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: EROS PERFUMES LTDA ME
AGDO.
: LÍDER FRANQUIAS E LICENÇAS LTDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pessoa Jurídica Requisitos
Ausência Imprescindibilidade da comprovação da situação
de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua
constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa

Hipótese na qual a suplicante deixou de trazer elementos à
comprovação de sua situação econômico financeira deficitária
Argumentos recursais que não se prestam a esta finalidade
Benefícios indeferidos Recurso não provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Eros Perfumes Ltda.
Me dirigido à r. decisão interlocutória proferida pela Dra. Anelise Soares, MMa.
Juíza de Direito da E. 5a Vara Cível da Comarca de Barueri que, nos autos de
“ação indenizatória” iniciado em face de Líder Franquias e Licenças Ltda.,
indeferiu a gratuidade processual à demandante com o seguinte fundamento
(fl. 537 na Origem):
Vistos,
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos".
O Art. 98, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece
que "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei."
Já o art. 99, § 3o, do mesmo diploma dispõe que "Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural." Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a
pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
3
necessariamente vir instruído de comprovação da condição de
hipossuficiência.
Nesse exato sentido, a posição sumulada pelo Superior Tribunal
de Justiça:
"Súmula 481/STJ - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais."
No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a empresa
encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes
desta demanda.
É importante observar que a simples presença de dívidas e
protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial,
ações de execução e falência não se revelam suficientes para
demonstrar a "impossibilidade" no recolhimento das custas e
despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para
saldá-las.
Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é
custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus
que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser
admitido.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade
processual.
Ademais, desde já, INDEFIRO o diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03.
INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas
judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária
relativa à procuração ad judicia, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de extinção do processo, por falta de pressuposto
processual, sem nova intimação.
Int.
Inconformada,
a
recorrente
sustenta
somar
vulto
considerável de dívidas e estar respondendo diversas cobranças e execuções
judiciais, inclusive com bens penhorados. Sob este contexto, pugna que seja
reformado o entendimento singular com a concessão da gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
4
(fl. 1-9).
É o relatório.
O agravo cinge-se à análise do indeferimento do pedido de
assistência judiciária gratuita à autora.
Anote-se, inicialmente, que a demanda foi ajuizada
somente pela pessoa jurídica Eros Perfumes Ltda. Me, buscando o
adimplemento de obrigações referentes a “Contrato de franquia empresarial
Hinode” firmado com a agravada, em instrumento no qual foi representada por
seus sócios, Sr. Roberto Alves do Prado e Sr. Robson Inácio (fl. 31 e seguintes
em 1o grau).
Contextualizado o polo ativo da lide, consigna-se a
possibilidade de concessão dos benefícios da justiça integral e gratuita às
pessoas jurídicas, mesmo àquelas que têm por objeto atividade econômica,
conforme dicção expressa na nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
Ainda, a Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a pessoa jurídica de direito
privado do benefício da assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter
essa benesse, seja provada a sua situação econômica de não poder atender ao
custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos seus interesses em
Juízo.
Para a pessoa natural a lei exigia tão somente a simples
declaração de não poder arcar com as custas do processo, em atenção à
exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Parágrafo
1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos
termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o entendimento agora
disciplinado pela interpretação do Novo Código de Processo Civil (art. 98 c/c
art. 99, §3o), analisada em conjunto com o texto constitucional, estabelece que
os benefícios da gratuidade do acesso à Justiça, e de assistência judiciária
gratuita, serão concedidos às pessoas jurídicas que demonstrarem a
necessidade, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade
lucrativa.
Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de demonstrar o
estado de deficiência compete a quem o pleiteia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
5
Insta salientar também que as microempresas, no caso os
empresários individuais, as de fundo de quintal, as de conotação artesanal, as
prestadoras de pequenos serviços, assim como as constituída sob forma de
limitada, com sócios familiares, caracterizam-se extensão da personalidade de
seus sócios quando estes exercem pessoalmente a atividade empresarial e,
neste caso, nenhuma outra formalidade é exigida, a não ser a declaração de
pobreza.
Todavia, no caso dos autos, a sociedade empresária
constituída por dois sócios não traz elementos que a enquadre nas hipóteses
anteriormente mencionadas.
Tanto em primeiro grau, quanto nesta instância, a
documentação que instrui o pedido de gratuidade processual ampara-se em
elementos relativos à esfera patrimonial de um dos sócios, o Sr. Roberto Alves
do Prado, pouco demonstrando especificamente sobre a pessoa jurídica
demandante.
Em realidade, no que se refere à agravante Eros Perfumes
Ltda., foram anexados somente extrato e peças processuais de ação monitória
em trâmite na Justiça Federal, com valor da causa próximo a R$ 50 mil reais
(fl. 531-533 na Origem e fl. 549-562 do agravo), e de execução de título
extrajudicial em curso neste Tribunal.
Cumpria a agravante o ônus de trazer demonstração
contábil, balancete especial, ou mesmo sólida indicação documental de crise ou
impossibilidade econômico-financeira capaz de justificar sua pretensão.
Neste sentido, agregam-se precedentes da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA Recorrentes que
não comprovaram a impossibilidade para arcar com os encargos
financeiros do processo - Incumbe ao juiz dirigir o processo,
prevenindo ou reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça,
verificando especialmente se a exposição dos fatos está em
conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC) -
Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade da
justiça quando a parte não comprova a presença dos respectivos
pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art. 99, § 2o, CPC) -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2012585-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de
Registro: 01/04/2020).
Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Admissibilidade do
benefício, desde que comprovada a necessidade. Gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
6
diferimento e parcelamento inadmissíveis, na hipótese, ante a
ausência completa de prova nesse sentido, sequer de crise
momentânea.
Recurso
desprovido,
revogado
o
efeito
suspensivo. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2099201-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;
Data do Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019).
Processual. Gratuidade processual. Cooperativa. Inexistênica de
presunção de veracidade em torno da declaração de pobreza
quanto a pessoas jurídicas. Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC.
Súmula no 481 do STJ. Inexistência, nos autos, de elementos
suficientes a atestar a apregoada impossibilidade de custeio dos
encargos do processo. Sociedade que possui patrimônio
considerável e elevado ativo circulante disponível, como
demonstra o balanço contábil relativo ao último exercício, além
de estar em plena atividade. Hipossuficiência não caracterizada.
Indeferimento da gratuidade justificado. Pedido subsidiário de
diferimento do recolhimento das custas para o final do processo.
Descabimento. Demanda que não se insere no rol taxativo do
art. 5o da Lei Estadual no 11.608/2003. Falta de comprovação
ademais de situação de efetiva impossibilidade de recolhimento
dos encargos processuais, como também pelo referido óbice legal.
Denegação confirmada. Agravo de instrumento da cooperativa
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103842-69.2017.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2018;
Data de Registro: 29/10/2018).
Recuperação judicial. Justiça gratuita. Pedido formulado por
pessoa jurídica. Indeferimento. Presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência restrita aos pedidos formulados
pela pessoa natural (§ 3o do art. 99 do CPC/15). Pessoa jurídica
que em tese tem direito ao benefício, mas deve comprovar a
impossibilidade de suportar os encargos processuais (Súmula no
481 do STJ). O mero ajuizamento de pedido de recuperação
judicial não demonstra, por si só, a hipossuficiência financeira
da empresa recuperanda. Incompatibilidade lógica entre os
pedidos.
Documentação
apresentada
insuficiente
para
a
demonstração efetiva do alegado estado de hipossuficiência
financeira. Decisão mantida. Agravo desprovido, revogado o
efeito
suspensivo. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2066882-17.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de Franca - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/06/2017; Data de Registro: 30/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074368-48.2020.8.26.0000 -Voto no 39.328
7
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo o indeferimento da gratuidade processual.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR